Tribunal: TJES
Processo: 0002142-72.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002142-72.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
CRIME PERMANENTE. CONTEXTO INDICATIVO DA MERCANCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECEDENTE.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DO TRÁFICO DE DROGAS
.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. precedente.

D
ESCLASSIFICAÇÃO
. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AFASTAMENTO. PROVAS ROBUSTAS DO TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

DA PRETENDIDA ANULAÇÃO DAS PROVAS:
A jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.
E na hipótese, os policiais
realizaram a abordagem em local conhecido como p
onto de
negociação de

entorpecentes
,
logrando apreender
drogas
na posse do réu e
, posteriormente,
ocultas no
terreno,
circunstâncias
que
validam a revista e

afasta
m
a alegação de ilicitude das provas. Precedente
do STJ.

2. MÉRITO:

2.1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS:
Materialidade e autoria restaram comprovadas no auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim de ocorrência, laudo químico toxicológico e prova oral colhida, em especial a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possui especial valor probante. Precedente do STJ.

2.2.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL:
Os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos em poder do réu eram destinados ao uso pessoal, em especial porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas indicando que
o réu
estava

no

local exercendo
a mercancia de drogas.

3.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002142-72.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
BRUNO GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA
e
m face da sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (
Id. 10283213
), que o condenou
pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
e

receptação
(art. 180 do CP),
à pena
total
de 0
7
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, no regime inicial de cumprimento
fechado
, e pagamento de
615
(
seiscentos e quinze
) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narram os autos que, na
manhã de 28/1/2020,
policiais militares
faziam patrulhamento na Rua Córrego Grande, bairro Vale Encantado, município de Vila Velha/ES, quando visualizaram 03 (três) indivíduos em atitude suspeita
,
próximo a um terreno baldio conhecido
como local de
intenso tráfico de drogas.

Os agentes realizaram a abordagem e, ao procederem a revista pessoal, encontraram em poder do ora recorrente
a quantia de
R$ 92,00
(noventa e dois reais),
01
(um) aparelho celular
que se apurou conter
r
estrição de furto/roubo
,
12
(doze) pedras de
crack
e
03
(três) buchas de
maconha
.

Já
em buscas no terreno baldio foram localizadas outras
13
(treze) buchas de
maconha
,
19
(dezenove) pinos de
cocaína
e
22
(vinte e duas) pedras de
crack
.

Consta mais da denúncia que nada de ilícito foi localizado em poder dos outros abordados, identificados como Luiz Henrique Gatti e Paulo Sérgio Santos de Oliveira.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a
Defensoria Pública Estadual pretende a
declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas a partir de busca pessoal realizada ilegalmente.

Contudo
, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E na hipótese, os policiais
realizaram a abordagem em local conhecido como p
onto de
negociação de

entorpecentes
,
logrando apreender
drogas
na posse do réu e
, posteriormente,
ocultas no
terreno,
circunstâncias
que
validam a revista e
afasta
m
a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO –
Des. Conv. do TJDFT,
Julg.: 12/3/2024,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do mérito.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade

de ambos os crimes
está estampada no auto de apreensão (fl. 1
6
), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 1
8
), boletim de ocorrência nº 4
1512890
(fls.
19/23
),
boletim de ocorrência noticiando o roubo do aparelho celular encontrado na posse do apelante (nº 35158401, fls. 36/39), auto de restituição (
fl. 48),
e laudo químico toxicológico (fl
s
. 1
08/109
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
M
a
rcos Vinicius dos Reis
e
Rafael Brandorfi
,
colhidas na fase extrajudicial e ratificadas em Juízo, indicando que o ora recorrente, no momento da prisão, estava na posse de
aparelho celular com restrição de furto/roubo e
entorpecentes, em contexto indicativo da mercancia (fls.
0
6/0
7,

e
link
Id. 10283
03
2
).

Não há provas no sentido de que
as autoridades
responsáveis pela prisão em flagrante almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial o auto de apreensão (fls.
16
) e o l
audo químico toxicológico (fl
s
.
108/109)
.

E
nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
como na hipótese
.

Também
não há como acolher o pedido de desclassificação,
pois
os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal,
e
m especial
ante a variedade de drogas apreendidas, e
porque n
ão foram
localizados
petrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas indicando que
o réu
estava

no

local exercendo
a mercancia
ilícita
de drogas.

L
ogo, não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10552420
),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/03/2022,
DJe: 25/03/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.